Tribunal: TJSP
Processo: 1026955-79.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito da consumidora segurada. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito da consumidora segurada. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.